Tribunal: TJDFT
Processo: 0722747-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0722747-41.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. RECORRENTE: ANA PAULA DO NASCIMENTO SABINO TEIXEIRA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Após o julgamento do recurso está exaurida a competência da instância recursal, cabendo ao Juízo de origem a análise e eventual homologação de acordo celebrado entre as partes (art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Assim, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora